Tribunal: TJBA
Processo: 8066031-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066031-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSICLEIDE ALVES DA CRUZ SILVA OLIVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR Nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (TEMA 18). LEGITIMIDADE DE SERVIDORES E MARCO TEMPORAL FINAL DO REAJUSTE. SUSPENSÃO DETERMINADA PELA RELATORA DO IRDR E PRORROGADA POR IGUAL PERÍODO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 982, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA DE APLICAÇÃO COGENTE. NECESSIDADE DE AGUARDAR FIXAÇÃO DA TESE SOBRE O MARCO TEMPORAL FINAL DO REAJUSTE. QUESTÃO QUE TRANSCENDE A MERA FILIAÇÃO SINDICAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva relativa a diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18). A agravante sustenta que é filiada à APLB e que, por essa razão, o IRDR não lhe seria aplicável, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença. Alega, ainda, decisão surpresa por ausência de prévia oitiva. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de sobrestamento, proferida sem prévia oitiva da parte agravante, configura decisão surpresa em violação aos arts. 7º e 10 do CPC; e (ii) aferir se a comprovação de filiação da agravante à APLB é suficiente para afastar a incidência do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18) e autorizar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão dos processos individuais e coletivos que versem sobre as questões afetadas no IRDR decorreu de determinação da Relatora do incidente, com fundamento no art. 982, I, do CPC, tratando-se de providência cogente, de observância obrigatória pelo juízo de primeiro grau, que não depende de prévia oitiva das partes. Afasta-se a alegação de decisão surpresa. 4. O IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18) abrange duas questões jurídicas: (a) a necessidade ou não de filiação à APLB para se beneficiar do título coletivo; e (b) o marco temporal final do reajuste da URV. A segunda questão é essencial à apuração do quantum debeatur em todos os cumprimentos de sentença, independentemente da condição de filiado ou não filiado do exequente. 5. Ainda que se admita a filiação da agravante à APLB, remanesce a necessidade de aguardar a fixação da tese pelo Tribunal acerca do marco temporal final do reajuste, parâmetro indispensável para a elaboração dos cálculos de liquidação, cuja definição uniforme é o objetivo precípuo do incidente de resolução de demandas repetitivas. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8066031-74.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROSICLEIDE ALVES DA CRUZ SILVA OLIVEIRA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.